Tribunal: TJPA
Processo: 0804037-75.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804037-75.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFLITO DE TERRAS ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AGRICULTORES REMANESCENTES QUILOMBOLAS DO ALTO ACARÁ – AMARQUALTA E A VALE S.A. ALEGAÇÃO DE QUE A EMPRESA OCUPA IRREGULARMENTE TERRAS PÚBLICAS E CRIA ÓBICES INDEVIDOS AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE TITULAÇÃO DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA. PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INDEFERIDOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Ação Civil Pública proposta tem como base o
pedido de titulação do território quilombola perante as autarquias fundiárias ITERPA, INCRA, ainda pendente de provimento, ante a Empresa VALE S.A ter ajuizado Ação de Reintegração de Posse reclamando a propriedade das Fazendas São Jorge e

Cachoeira inseridas na Comunidade do Alto Acará
.

2.

O Ministério Público fundamenta que a
postura da VALE S.A. em persistir com a pretensão possessória referente às áreas inseridas no território quilombola da AMARQUALTA, acarreta tumulto processual de forma persistente no processo de titulação de território, violando direitos coletivos e gerando danos a toda essa comunidade e à sociedade paraense.

3.

Dentre os requerimentos de tutela de urgência, foi requerida a concessão de tutela antecipada a fim de

(1) impedir que a VALE S.A. crie obstáculos ao processo de titulação do território quilombola da AMARQUALTA, (2) decretação da indisponibilidade de bens da empresa, (3) a suspensão dos efeitos do Instrumento Particular de Compra e Venda por meio do qual a VALE S.A. teria comprado as Fazendas São Jorge e Cachoeira; e (4) a imposição de obrigação de fazer no sentido de que a VALE S.A. expeça divulgação de fato relevante.

4.

Impedir que a empresa busque meios de defender e/ou comprovar um alegado direito, implicaria em negativa a direitos de petição, amplo acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, e acarretaria reconhecimento prematuro de uma questão que ainda está sob litígio não apenas em processos administrativos, mas também em Ação Reintegratória.

5.

Ausência de justa causa para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens, considerando que
VALE é uma empresa sólida, solvente, saudável financeiramente, com patrimônio avaliado em centenas de bilhares, de modo que possui poderio econômico suficiente para cumprimento de eventual ordem judicial de reparação civil, caso assim seja necessário.

6.

Em relação ao pedido de suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda das Fazendas, em que pese o instrumento por si só não ter o condão de transferir a propriedade, gera efeitos em relação a terceiros consoante entendimento do STJ. De modo que deferir a medida como requerida
inviabilizaria qualquer possível pretensão eventualmente deduzida pela Vale em face daqueles de quem adquiriu os imóveis, assim como, atingiria diretamente a esfera jurídica da empresa, no que refere à Ação de Reintegração de Posse que se encontra em fase de Apelação Cível.

7.

à divulgação de atos ou fatos relevantes é de competência da própria administração da companhia, por meio de seu Diretor de Relações com Investidores da companhia à
Comissão de Valores Mobiliários-CVM, o qual, inclusive pode se recusar a prestar a informação, ou deixar de divulgá-la, se entender que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia conforme dispõe o § 5º do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas. Portanto, ao menos neste momento processual, do Poder Judiciário não deve imiscuir-se da atribuição inicialmente conferida à empresa.

8.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0804037-75.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.016, IV do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA, nos autos da
Ação Civil Pública nº
0800838-97.2020.8.14.0015
,
que move em desfavor de
VALE S.A.

Em breve síntese, narram os autos principais, ter sido instaurado Inquérito Civil nº 001/2012-8ªPJ, registrado no SIMP nº 000781-040/2017, visando apurar conflitos na área do Território Quilombola da Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes Quilombolas do Alto Acará - AMARQUALTA, localizado em Tomé-açu.

Afirma que no curso do referido Inquérito Civil, verificou-se que o conflito agrário envolvia, de um lado, as Comunidades Quilombolas vinculadas à Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes de Quilombolas do Alto Acará - AMARQUALTA, e, de outro, a Empresa VALE S.A., que estaria ocupando irregularmente terras públicas, e criando óbices indevidos ao prosseguimento do processo de titulação do Território Quilombola da AMARQUALTA.

Informa que a associação apresentou pedido de titulação do território quilombola perante as autarquias fundiárias ITERPA em 2010 e INCRA em 2012, e após isso a Empresa VALE S.A ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face do Sr. Alair do Amaral e outros, processo n° 0001229-77.2012.8.14.0076, intitulando-se proprietária da Fazenda São Jorge, inserida na Comunidade do Alto Acará, e juntando instrumento particular de compra e venda firmado com o sr. Shigueo Takahashi e Elzamir Uwamori Takahashi.

Ressalta que o documento é datado de 09 de junho de 2011, sendo, portanto, posterior ao pedido de reconhecimento de domínio da Comunidade da AMARQUALTA perante o ITERPA, bem como que não teria sido apresentado, pela VALE S.A., qualquer registro imobiliário da empresa que comprovasse a propriedade da Fazenda São Jorge, a qual estaria completamente inserida no Território Quilombola da AMARQUALTA, mas tão somente cópia da escritura pública de compra e venda.

Não obstante, a autarquia teria ainda realizado levantamento cartorial constatando que empresa teria adquirido terras públicas, as quais os registros já haviam sido cancelados pelo Provimento nº 002/2010-CJCI/TJPA.

Desta feita, atribui má-fé na postura da Empresa VALE S.A. em persistir com a pretensão possessória referente às áreas inseridas no território quilombola da AMARQUALTA, imputando tumulto processual de forma persistente no processo de titulação de território, violando direitos coletivos e gerando danos a toda essa comunidade e à sociedade paraense.

Assim, a Ação Civil Pública foi movida com o objetivo de:

Em sede de tutela provisória:

a)

Impor
obrigação de não fazer
, constituindo-se em pedido de tutela antecipada, de modo
a impedir a Empresa VALE S.A. de criar entraves ao processo de titulação
do Território Quilombola da AMARQUALTA em trâmite no ITERPA por meio da realização de qualquer transação ou outras medidas relativas às Fazendas São Jorge e Cachoeira que possam constituir óbices à titulação do território;

b)

Decretar a
indisponibilidade de quantos bens bastem para assegurar o ressarcimento dos danos morais coletivos
praticados pela VALE S.A. em face da Comunidade Quilombola da AMARQUALTA, constituindo-se em tutela cautelar;

c)

Suspender os efeitos do Instrumento Particular de Compra e Venda
por meio do qual a VALE S.A. pretensamente teria adquirido as Fazendas São Jorge e Cachoeira, constituindo-se em tutela cautelar;

d)

Impor
obrigação de fazer
, de modo a determinar que a Empresa VALE S.A.
expeça divulgação de

fato relevante
nos termos da Instrução nº 352/2002 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
a fim de que a CVM e
investidores tenham ciência da existência da presente Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará que questiona a validade do direito de propriedade da VALE S.A. em relação às Fazendas São Jorge e Cachoeira em decorrência de irregularidades documentais e imputa à Empresa grave violação de direitos de comunidades tradicionais;

(grifo meu)

Em apreciação sumária (ID. 3023425 - Pág. 11/18), o juízo e piso concedeu parcialmente a tutela, apenas do item “C”, no sentido de que,
no

âmbito do procedimento de titulação quilombola
de que tratam os presentes autos,
a análise do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda
Celebrado entre Shigueo Takahashi e Elzamir Uwamori Takahashi e Vale S/A, deve observar, na íntegra, as manifestações técnicas a serem implementadas pela Autarquia Fundiária, a qual, no exercício de seu mister,
deverá dar ao caso a solução administrativa
adequada à luz do princípio da legalidade,
levando-se em conta as provas documentais e a realidade fática
.

Irresignado, o Ministério Público Estadual, interpôs o presente Agravo de Instrumento, afirmando a que os territórios quilombolas são de direito inalienável, indisponível, imprescritível e impenhorável, protegidos pela Constituição Federal, a qual, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, reconhece a propriedade definitiva das terras das comunidades quilombolas e expressamente impõe ao Estado a obrigação de titular os territórios.

Sustenta que, no caso em tela, estão presentes transgressões da Empresa VALE S.A. a direitos fundamentais da Comunidade AMARQUALTA, de modo que há necessidade de
imposição de obrigação de não fazer
para que a Agravada seja
impedida de criar entraves
ao processo de titulação do território, especialmente por já haver na esfera administrativa, reconhecimento acerca da inexistência de qualquer respaldo jurídico para o pleito de direito de propriedade das áreas inseridas dentro do território quilombola.

Igualmente, quanto a
indisponibilidade dos bens
, sopesa que a medida deve decorrer da ciência pública de reiterado envolvimento da Agravada em condutas danosas a direitos de comunidades, posto que havendo indícios de condutas danosas praticadas por sociedades empresariais e diante da consciência do risco e das proporções de tais danos, as medidas para a salvaguarda de direitos dos impactados devem ter o condão de efetivamente garantir a reparação dos danos quando do reconhecimento definitivo destes.

Quanto a questão da
suspensão do Instrumento Particular de Compra e Venda
por meio do qual a Vale S/A adquiriu as áreas das Fazendas São Jorge e Cachoeira, menciona estar eivado de irregularidades registrais, de maneira que, entende

cabível e cauteloso suspender os efeitos do referido documentos até decisão final, pois havendo decisão definitiva de anulação, os possíveis direitos da VALE S/A em face dos promitentes vendedores, havendo boa-fé na negociação, poderão ser objeto de pleitos em face destes fundamentados na própria declaração de nulidade.

Por fim, argumentou que com as informações trazidas, não existe qualquer comprovação de regularidade da propriedade da área que a empresa reclama, de modo que estas não devem permanecer no balanço patrimonial da referida instituição, tratando-se de
fato relevante a ser informado
, haja vista que a futura procedência dos pedidos de mérito irá ocasionar impactos sobre os ativos da empresa e seus acionistas.

Ante os argumentos levantados, e nos mesmos moldes da inicial, requer a concessão de efeito ativo na antecipação da tutela da pretensão recursal, até julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em análise sumária, neguei o efeito requerido.

Apresentadas contrarrazões (ID. 3170355), a Vale refutou as razões recursais, insurgindo que impedir que a empresa de criar entraves ao processo de titulação do território quilombola da AMARQUALTA em trâmite no ITERPA é totalmente inócuo, posto que porque poderia violar o direito de petição e o acesso à Justiça, de modo que existem procedimentos administrativos próprios no âmbito do ITERPA para avaliar a titulação do território quilombola e para analisar eventuais pretensões de terceiros sobre a área.

Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, argumenta que a Vale é uma empresa sólida, solvente, com patrimônio suficiente para pagar eventual condenação por danos morais coletivos, bem como, o Ministério Público não teria evidenciado minimamente qualquer ato de alienação ou tentativa de alienação, ou qualquer outro artifício com finalidade de frustrar eventual execução de uma obrigação.

Aduz não haver que se falar em suspensão dos efeitos do Instrumento Particular de Compra e Venda das fazendas São Jorge e Cachoeira, porque não há qualquer procedimento definitivo que comprove haver nulidade na aquisição da propriedade. Ademais a compra da área, evidencia que lá sempre teve posse o antigo proprietário que exercia posse mansa e pacífica, sem problemas com o povo quilombola.

Por fim, quanto à divulgação de fato relevante, defende que trata-se de tentativa deliberada de interferir com o livre e esperado comportamento do mercado financeiro, não podendo o órgão ministerial definir o que é um fato relevante para efeito de comunicação aos acionistas, pois aí estaria inferindo na livre iniciativa das sociedades de capital aberto, substituindo os administradores, conselho fiscal e a própria assembleia, em evidente violação ao direito constitucional da livre iniciativa e liberdade econômica.

Encaminhados os autos ao
custos iuris
para exame e parecer, o
parquet
manifestou acompanhar o entendimento delineado pelo Ministério Público de 1º grau, entendendo ser cabível a reforma da decisão de piso.

Por derradeiro, posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 3218189)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para determinar que, no âmbito do procedimento de titulação quilombola, a análise do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda Celebrado entre Shigueo Takahashi e Elzamir Uwamori Takahashi e Vale S/A, observe, na íntegra, as manifestações técnicas a serem implementadas pela Autarquia Fundiária.
Por conseguinte, indeferiu os demais pedidos formulados.

Pois bem.
Consta dos autos que a Associação de Moradores e Agricultores Remanescentes Quilombolas do Alto Acará - AMARQUALTA, apresentou pedido de titulação do território quilombola perante as autarquias fundiárias ITERPA em 2010 e INCRA em 2012.

Não obstante, a empresa VALE S/A, em 2012, ingressou com Ação de Reintegração de Posse, reclamando o domínio da Fazenda São Jorge, inserida na Comunidade do Alto Acará, a qual teria sido tomada por integrantes do AMARQUALTA.

Conforme sustenta o Ministério Público ação possessória referida constitui verdadeira inversão dos fatos, e que a empresa Vale tumultua o regular exercício dos direitos das comunidades quilombolas.

Ante as alegações requereu providências, as quais passo a apreciá-las dentro dos limites da via do Agravo de Instrumento.

DO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, PARA QUE A VALE SEJA IMPEDIDA DE CRIAR ENTRAVES AO PROCESSO DE TITULAÇÃO DO TERRITÓRIO

Em relação ao pedido recursal
de obrigação de não fazer, visando impedir a VALE S.A. de criar entraves ao processo de titulação da área
, por meio da realização de qualquer transação ou outras medidas relativas às Fazendas São Jorge e Cachoeira que possam constituir óbices à titulação do território, não vejo como prosperar a pretensão, uma vez que com a ação possessória, a empresa busca reaver terras, alegadamente esbulhadas, comprovando sua posse e propriedade.

Impedir que a empresa busque meios de defender e/ou comprovar um alegado direito, seria uma verdadeira negativa a direitos de amplo acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, e implicaria em certo reconhecimento prematuro de uma questão que ainda está sob litígio.

Não obstante, como afirmado pelo próprio Ministério Público encontram-se em tramitação procedimentos administrativos próprios junto ao ITERPA, os quais objetivam avaliar a titulação do território quilombola da AMARQUALTA. Deste modo, eventuais pretensões sobre a área devem ser analisadas nos mencionados procedimentos, pela autarquia fundiária estadual.

A matéria se encontra bastante controvertida ainda, assim como, a pretensão de obstar que se crie “entraves” goza de certa subjetividade, posto que aquilo que para o Ministério Público possa ser caracterizado como obstáculos, para a Vale pode ser exercício de um direito para atingir o reconhecimento da propriedade que alega ser sua.

A título de exemplo, o Ministério Público alega ser um óbice ilegítimo ao processo de titulação a ação possessória ter sido manejada sem guardar correspondência entre a área em litígio e a descrita no título definitivo concedido ao Sr. Lourival de Oliveira, de quem a empresa VALE S.A. alega ter advindo a cadeia dominial das Fazendas São Jorge e Cachoeira das quais diz ser proprietária. Contudo, entendo que se a empresa busca comprovar um direito, não seria o caso de lhe impedir que ajuíze ação.

Neste ponto, coaduno ao juízo de piso quanto ao entendimento de que a concessão da presente medida poderia causar violação a liberdades constitucionais estabelecidas no art. 5º da CF/88, quais sejam o direito de petição e o amplo acesso à justiça.

DA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

Quanto a questão de
indisponibilidade de bens
, o agravante requer a reforma da decisão fundamentando o pedido na necessidade de realizar reserva do patrimônio da empresa que poderá vir a ser, em

decorrência do julgamento da presente demanda, destinado para fins de

indenização de danos morais coletivos, posto que os óbices criados pela empresa violam direitos da AMARQUALTA, bem como, causam impactos negativos à comunidade.

Todavia, neste ponto, também não vejo como prosperarem as razões recursais.

Independente de exame de mérito quanto ao direito ou não à reparação por danos morais coletivos, novamente coaduno ao juízo de piso, não havendo neste instante processual, justificativa hábil ao deferimento da indisponibilidade de bens requerida, conforme pleiteado na exordial.

É de notório conhecimento que a VALE é uma empresa sólida, solvente, saudável financeiramente, com patrimônio avaliado em centenas de bilhares, portanto, poderio econômico suficiente para cumprimento de eventual ordem judicial de reparação civil, caso assim seja necessário.

Ademais, não se vislumbra neste momento processual qualquer indicativo de que a empresa esteja praticando ou tentando praticar atos de dilapidação ou ocultação de seu patrimônio para se esquivar de eventual condenação.

Em sendo assim, não vislumbro a justa causa da medida.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA

Ressalta-se que a VALE S.A. adquiriu as fazendas São Jorge e Cachoeira por meio de contrato particular de compra e venda assinado entre a empresa, Shigueo Takahashi e Elzamir Uwamori Takahashi.

Em exordial, o MP de 1º grau requereu a concessão de medida liminar no sentido de que seja determinada a suspensão do instrumento particular de compra e venda das Fazendas São Jorge e Cachoeira utilizados pela empresa VALE S.A. como documentos comprobatórios de propriedade das terras.

O juízo
a quo
deferiu apenas parcialmente o pedido, a fim de que a empresa observasse as manifestações técnicas do órgão fundiário constante nos autos, negando, contudo, a suspensão em si do contrato em face dos possíveis direitos que a ora agravada poderia vir a ter em relação a terceiros.

Neste particular, cumpre mencionar que um simples contrato de compra e venda, por si só, não transfere a propriedade de imóveis entre pessoas, mas pode gerar direitos obrigacionais entre elas.

O
STJ vem reconhecendo que a promessa de compra e venda, ainda que não registrada, é oponível ao próprio vendedor ou a terceiros, haja vista que tal efeito não deriva da publicidade do registro, mas da própria essência do direito consagrado em lei.

Ou seja, deferir a medida como requerida
inviabilizaria qualquer possível pretensão eventualmente deduzida pela Vale em face dos Srs.

Shigueo Takahashi e Elzamir Uwamori Takahashi. Sem esquecer que atingiria diretamente a esfera jurídica da empresa, no que refere à Ação de Reintegração de Posse nº Proc. n° 0001229-77.2012.8.14.0076, hoje aguardando o julgamento do recurso de Apelação.

DO OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE

O Ministério Público de 1º grau requereu que a VALE S.A. fosse compelida a enviar a Comissão de Valores Mobiliários-CVM a informação da existência da Ação Civil Pública como medida preparatória ao pedido constante no mérito referente a retirada das Fazendas São Jorge e Cachoeira do balanço patrimonial da empresa.

O pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
por entender que caberia ao Diretor de Relação com Investidores o envio e análise do fato considerado relevante a CVM.

Destaca-se que se considera ato ou fato relente,
qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; ou na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.

As referidas comunicações devem ser procedidas pelo Diretor de Relações com Investidores da companhia à
Comissão de Valores Mobiliários-CVM
e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da companhia, bem como garantir sua ampla e imediata disseminação simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários estejam admitidos à negociação.

Neste ponto, destaco que a decisão quanto à divulgação de atos ou fatos relevantes é de competência da própria administração da companhia. E em que pese tenha o dever
de comunicar fato relevante, pode se recusar a prestar a informação, ou deixar de divulgá-la, se entender que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia conforme dispõe o § 5º do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas,
in verbis:

Art. 157.
O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. (Vide Lei nº 12.838, de 2013)

(.
..)

§ 5º
Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.

Desta feita, novamente coaduno ao juízo de piso quanto a inviabilidade, ao
menos neste momento processual, do Poder Judiciário imiscuir-se da atribuição inicialmente conferida à empresa por meio de seu Diretor de Relações com Investidores.

Ademais, também não vislumbro como a medida pode garantir benefício
à parte recorrente.

E por fim, não obstante a fundamentação ora lançada no sentido da ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso, igualmente entendo ausente o
risco ao resultado útil do processo, de difícil ou impossível reparação, a hipótese do agravante ter aguardar o regular curso processual, com o julgamento definitivo do mérito da Ação Civil proposta.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/11/2021